Tribunal: TRF3
Processo: 5003669-12.2022.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
298/549)

5003669-12.2022.4.03.6102

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003669-12.2022.4.03.6102

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO CARLOS DE SANTANA

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. EFICÁCIA DO EPI. TEMA 555 DO STF E TEMA 282 DA TNU. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DOCUMENTO NOVO APRESENTADO EM JUÍZO. TEMA 1124 DO STJ. CITAÇÃO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a especialidade por exposição a ruído e agentes químicos, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER) e antecipando a tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como substituto do laudo técnico; (ii) a caracterização da atividade especial por exposição a ruído e agentes químicos cancerígenos, frente ao uso de EPI; e (iii) a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros quando a comprovação do direito se dá mediante documento novo apresentado apenas na fase judicial (Tema 1124 STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A habitualidade e permanência, para fins previdenciários, referem-se à exposição inerente ao exercício das funções, não sendo exigida a exposição durante toda a jornada, mas sim que o agente nocivo faça parte da rotina laboral do segurado. No caso de ruído e agentes químicos cancerígenos, a nocividade é intrínseca ao ambiente ou à substância, sendo a análise destes últimos qualitativa, o que reforça o caráter indissociável da exposição em relação às tarefas desempenhadas.

4. O enquadramento por categoria profissional é admitido até 28/04/1995; após, exige-se a comprovação de exposição a agentes nocivos. O PPP devidamente preenchido, com a indicação dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais, goza de presunção de veracidade e dispensa a apresentação de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) em juízo, salvo impugnação fundamentada.

5. Comprovada a exposição a ruído acima dos limites de tolerância vigentes, mediante metodologia de dosimetria (NHO-01/NR-15), reconhece-se a especialidade. A declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial para ruído (Tema 555 do STF).

6. A exposição a óleos minerais contendo hidrocarbonetos aromáticos, substâncias listadas na LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos), enseja a análise qualitativa da nocividade. Tratando-se de agente cancerígeno, a utilização de EPI, ainda que eficaz, não afasta o reconhecimento da atividade especial (Tema 282 da TNU e art. 68, § 4o do Decreto 3.048/99), restando superada a alegação de genericidade da descrição do agente.

7. O termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo, deve ser fixado na data da citação. No caso, a apresentação de PPP retificado em juízo constitui prova nova essencial ao reconhecimento do direito, atraindo a aplicação do precedente vinculante (Tema 1124 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente provida para: (i) fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação (ii) determinar a observância da prescrição quinquenal; e (iii) isentar a autarquia do pagamento de custas processuais.

Tese de julgamento: "O marco temporal de pagamento dos efeitos financeiros decorrentes de concessão ou revisão de benefício previdenciário, quando a comprovação do direito depender de documento novo não apresentado na via administrativa, é a data da citação (Tema 1124 do STJ)."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 195, § 5o; Lei 8.213/91, arts. 57, 58 e 103; Lei 9.289/96, art. 4o; CPC, arts. 496, 1.012 e 85; Decreto 3.048/99, art. 68, § 4o; EC 103/2019; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335) e Tema 810 (RE 870.947); STJ, Tema 1124, Tema 694, Tema 905 e Súmula 111; TNU, Temas 174, 282 e 298.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003669-12.2022.4.03.6102

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: JOAO CARLOS DE SANTANA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP (id. 277753165), que julgou procedente o pedido formulado na inicial por João Carlos de Santana para: (i) considerar em tempo comum os períodos de 12/02/1985 a 03/06/1985, 21/08/1990 a 20/12/1990 e 03/05/1993 a 30/10/1993; (ii) reconhecer a especialidade dos períodos de 01/08/1991 a 31/05/1992, 01/06/1992 a 21/11/1992, 01/09/1994 a 31/08/2012 e 01/09/2012 a 08/08/2019, em razão da exposição a ruído e agentes químicos; e (iii) conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42195.271.921-3), desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) em 06/01/2020, condenando a autarquia ao pagamento das parcelas em atraso. A sentença antecipou os efeitos da tutela para a imediata implantação do benefício.

Em suas razões recursais (id. 277753166), o INSS requer, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a suspensão do feito em observância ao Tema 1124 do STJ e a necessidade de remessa oficial. No mérito, impugna o reconhecimento da atividade especial, sustentando: (a) a ausência de comprovação de habitualidade e permanência; (b) a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para neutralizar a nocividade; (c) a exigência de Laudo Técnico/Responsável Técnico; (d) a função exercida não estaria listada nos decretos regulamentares como categoria profissional presumidamente especial; (e) a incorreção da metodologia de aferição do ruído (ausência de Nível de Exposição Normalizado - NEN e inobservância da NHO-01) e (f) a falta de especificação da composição dos agentes químicos (óleos e graxas), citando o Tema 298 da TNU. Subsidiariamente, pleiteia a prescrição quinquenal, a juntada da autodeclaração, a isenção de custas, a fixação dos efeitos financeiros da condenação na data da citação, a aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios e a observância das regras da Emenda Constitucional no 103/2019.

Com contrarrazões da parte autora (id. 277753169), nas quais defende a manutenção da sentença e refuta os argumentos da autarquia, subiram os autos a esta Corte.

Não houve remessa dos autos ao Ministério Público Federal, ante a ausência de interesse público primário a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal. É tempestivo, a parte é legítima e possui interesse recursal. Dispensado o preparo, por se tratar de ente público. Portanto, conheço do recurso.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora (concessão de aposentadoria com pagamento de atrasados desde a DER em 06/01/2020 até a data da sentença em 2023) não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, indefiro o pedido do INSS de submissão ao reexame obrigatório.

Do Pedido de Efeito Suspensivo (Suspensão Processual)

O INSS requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, visando obstar a eficácia imediata da tutela de urgência concedida na sentença.

O pleito não comporta acolhimento. A regra do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.

Para a concessão de efeito suspensivo ope judicis (art. 1.012, § 4o, CPC), seria necessária a demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, a análise do mérito (conforme se verá adiante) confirma o direito da parte autora, afastando a probabilidade de provimento do apelo quanto ao benefício em si. Ademais, o caráter alimentar da verba previdenciária e a natureza da tutela concedida prevalecem sobre o risco puramente financeiro alegado pela autarquia.

Portanto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, mantendo a eficácia imediata da sentença quanto à implantação do benefício.

Do Pedido de Sobrestamento (Tema 1124 do STJ)

A autarquia previdenciária pugna ainda pela suspensão do trâmite processual, invocando a afetação do Tema Repetitivo no 1124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

O pedido deve ser rejeitado.

O referido Tema 1124 já foi julgado pela Corte Superior, tendo sido fixada a tese definitiva quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros em casos de prova nova.

Existindo precedente vinculante já julgado, não subsiste a razão para o sobrestamento do feito. Ao contrário, impõe-se o imediato julgamento do recurso para a aplicação da tese firmada ao caso concreto.

Do Mérito

Da Atividade Especial

A aposentadoria especial é devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.

Até 28/04/1995, é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído). A partir de 29/04/1995, não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05/03/1997 e, a partir de então, por meio de formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica.

Do Enquadramento por Categoria Profissional e da Habitualidade e Permanência

O INSS sustenta em seu apelo que a parte autora não pertence a grupo profissional enquadrável nos decretos previdenciários, razão pela qual não haveria que se falar em caracterização de atividade especial.

O argumento não merece acolhida.

O enquadramento por categoria profissional (presunção legal de nocividade) era apenas uma das formas de reconhecimento da especialidade vigentes até 28/04/1995. A ausência da atividade nos quadros anexos aos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79 não impede o reconhecimento do tempo especial, desde que comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física.

No caso dos autos, a sentença não se fundou na categoria profissional, mas sim na comprovação técnica da exposição a agentes físicos (ruído) e químicos, o que é plenamente admissível em qualquer época, tornando irrelevante a discussão sobre o pertencimento a grupo profissional específico.

No que tange à habitualidade e permanência, o argumento da autarquia não prospera. Para fins previdenciários, a habitualidade e permanência devem ser entendidas como a exposição inerente ao exercício das funções, não sendo necessária a permanência durante todas as horas da jornada de trabalho, mas sim que o agente nocivo faça parte da rotina laboral do segurado.

No caso dos autos, os PPPs atestam que a exposição ao ruído e aos hidrocarbonetos ocorria de forma indissociável das atividades de manutenção e operação desempenhadas, preenchendo o requisito do art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/91. Ademais, para o agente ruído, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a nocividade é inerente ao ambiente, presumindo-se a habitualidade. Quanto aos agentes químicos cancerígenos, a exposição, por ser de análise qualitativa, prescinde da aferição de tempo mínimo de exposição diária, dada a potencialidade de dano genético imediato.

Da Exigência de Laudo Técnico/Responsável Técnico

O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial, alegando que a legislação exige a apresentação de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e a indicação de responsável técnico pelos registros ambientais para todo o período.

A alegação não merece prosperar.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) foi criado justamente para substituir os antigos formulários (SB-40, DSS-8030) e o próprio laudo técnico em juízo, desde que preenchido com base nas demonstrações ambientais da empresa e assinado por representante legal.

No caso concreto, os PPPs apresentados (IDs 277753154 e 277753159) contêm a indicação expressa dos Responsáveis Técnicos pelos Registros Ambientais (Engenheiros de Segurança do Trabalho e Médicos do Trabalho) para os períodos monitorados, conforme tabela constante no campo 16 dos referidos formulários. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o PPP regular, com indicação dos responsáveis técnicos, goza de presunção de veracidade e dispensa a apresentação do laudo técnico, salvo se houver impugnação fundamentada com elementos concretos de falsidade, o que não ocorreu.

1. Agente Físico Ruído (Períodos: 01/08/1991 a 31/05/1992; 01/06/1992 a 21/11/1992; 01/09/1994 a 31/08/2012)

A sentença reconheceu a especialidade destes períodos em razão da exposição a ruído.

O INSS recorre alegando a incorreção da metodologia de aferição (ausência de Nível de Exposição Normalizado - NEN e inobservância da NHO-01) e a eficácia do EPI.

Compulsando os autos, verifica-se que foram apresentados Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) (IDs 277753154 e 277753159) que atestam a exposição do autor a níveis de ruído variados, destacando-se a aferição de 80,8 dB(A) nos períodos mais antigos e 92 dB(A) no período de 1994 a 2012.

Quanto aos limites de tolerância, aplica-se o entendimento firmado pelo STJ no Tema 694 (Pet 9.059/RS): a) superior a 80 dB(A) até 05/03/1997; b) superior a 90 dB(A) entre 06/03/1997 e 18/11/2003; e c) superior a 85 dB(A) a partir de 19/11/2003. No caso concreto, os níveis aferidos superam os limites de tolerância vigentes em cada época.

No tocante à metodologia, os PPPs acostados aos autos indicam expressamente a utilização da técnica de "Dosimetria de Ruído", com menção às normas "NR-15 e NHO-01".

A Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do Tema 174, fixou a tese de que "a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15".

Estando o PPP formalmente preenchido com a indicação da técnica de dosimetria e das normas de regência, presume-se a veracidade das informações ali constantes.

Por fim, quanto ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555 (ARE 664.335), assentou a tese de que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do PPP, no sentido da eficácia do EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento da atividade especial nos períodos impugnados.

2. Agentes Químicos (Período: 01/09/2012 a 08/08/2019)

O INSS insurge-se contra o reconhecimento deste período, alegando que a indicação de "óleo mineral" no PPP seria genérica, violando o Tema 298 da TNU, e que o uso de EPI eficaz afastaria a nocividade.

A sentença recorrida fundamentou o reconhecimento na exposição a "óleos, graxas e lubrificantes" que se enquadram como agentes nocivos à saúde. O PPP retificado e os documentos de instrução (e-mails de alinhamento técnico juntados aos autos) demonstram que a exposição se deu a óleos minerais contendo hidrocarbonetos aromáticos.

A TNU, ao julgar o Tema 298, firmou a tese de que "a partir da vigência do Decreto 2.172/97, a indicação genérica de exposição a 'hidrocarbonetos' ou 'óleos e graxas', ainda que de origem mineral, não é suficiente para caracterizar a atividade como especial, sendo indispensável a especificação do agente nocivo".

No entanto, no caso concreto, houve a especificação necessária. A presença de hidrocarbonetos aromáticos em óleos minerais caracteriza a substância como cancerígena, conforme previsto na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH) e no Anexo 13 da NR-15 (hidrocarbonetos e outros compostos de carbono - manipulação de óleos minerais).

Tratando-se de agente reconhecidamente cancerígeno, a avaliação da nocividade é qualitativa, bastando a sua presença no ambiente de trabalho, independentemente de mensuração de concentração. Além disso, até a edição do Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI, ainda que eficaz, não afasta a especialidade para agentes cancerígenos, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99 e do Tema 282 da TNU.

Assim, comprovada a exposição a agentes químicos cancerígenos, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.

3. Fonte de Custeio

A alegação de ausência de prévia fonte de custeio não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, no já citado ARE 664.335, decidiu que a ausência de recolhimento da contribuição adicional destinada ao financiamento da aposentadoria especial não pode prejudicar o trabalhador, que não tem responsabilidade tributária pelo recolhimento. O direito à contagem especial decorre da exposição aos agentes nocivos, e a fiscalização do recolhimento compete à administração tributária.

Dos Requisitos para a Aposentadoria

Somando-se os períodos de atividade especial ora confirmados aos períodos de atividade comum incontroversos, verifica-se que a parte autora preenche os requisitos para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

Uma vez que a autarquia previdenciária não apresentou impugnação específica quanto à regra de concessão aplicada pelo juízo de origem (direito adquirido às regras anteriores à Emenda Constitucional n.o 103/2019), limitando-se a insurgir-se contra a especialidade dos labores e o termo inicial dos efeitos financeiros, impõe-se a manutenção da sentença nos seus exatos termos no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos e à modalidade de cálculo do benefício.

Do Termo Inicial e Efeitos Financeiros

O INSS pugna pela fixação dos efeitos financeiros da condenação na data da citação, sob o argumento de que o reconhecimento do direito baseou-se em documento novo (PPP retificado), não submetido ao crivo da administração quando do requerimento.

O pleito merece acolhimento integral, com fundamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1124.

A questão central reside em definir se a autarquia previdenciária pode ser penalizada com o pagamento de valores pretéritos (atrasados desde a DER) quando, no momento da análise administrativa, não lhe foram apresentados os elementos essenciais para o reconhecimento do direito.

No caso concreto, verifica-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado na via administrativa (ID 277753154) continha descrição genérica do agente nocivo ("óleo mineral"). Somente em juízo, após diligências da parte autora junto à empregadora, foi apresentado o PPP retificado (ID 277753159) e os e-mails técnicos que especificaram a presença de "hidrocarbonetos aromáticos", elementos estes que foram determinantes para o enquadramento da atividade como especial pela exposição a agentes cancerígenos (superando o óbice do Tema 298 da TNU).

Trata-se, portanto, de prova nova, essencial ao deslinde da causa, que não estava disponível ao INSS na data do requerimento administrativo.

Ao julgar o Tema 1124, o STJ pacificou o entendimento de que a mora do INSS — e, consequentemente, a obrigação de pagar os valores atrasados — somente se constitui a partir do momento em que a autarquia toma ciência da pretensão instruída com os documentos aptos a fundamentá-la. Se esses documentos só vieram aos autos na fase judicial, é a partir da citação que se considera o INSS em mora.

A ratio decidendi do precedente vinculante baseia-se na premissa de que o ato administrativo de indeferimento, proferido com base na documentação então existente (insuficiente), foi legal e legítimo. Não haveria, assim, fundamento jurídico para condenar a administração a reparar um dano (pagamento de atrasados) decorrente de um indeferimento que, à época, era o único possível diante da instrução probatória deficiente por culpa exclusiva do segurado ou de terceiros (empresa).

Dessa forma, conquanto o tempo de serviço seja reconhecido como especial desde a sua prestação (natureza declaratória), os efeitos financeiros da condenação (obrigação de pagar) devem ser limitados à data em que a lide foi efetivamente instaurada com a apresentação dos elementos constitutivos do direito.

Dos Consectários Legais e Pedidos Subsidiários

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

A sentença afastou a incidência da prescrição sob o fundamento de não ter decorrido o prazo de cinco anos entre o requerimento e o ajuizamento. O INSS recorre pugnando pela observância da regra.

Com razão a autarquia.

A prescrição quinquenal é norma de ordem pública prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, devendo incidir sobre todas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Ainda que, no caso concreto, dada a data do ajuizamento e a fixação da DIB na Citação, não existam parcelas financeiras atingidas pelo lapso prescricional, impõe-se a reforma técnica da decisão para declarar a sujeição das parcelas à regra prescricional, caso houvesse.

Considerando o parcial provimento do recurso do INSS — que obteve êxito na alteração do termo inicial dos efeitos financeiros (DIB na Citação), na observância da prescrição e na isenção de custas —, resta configurada a sucumbência recíproca.

Contudo, tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido (mantendo-se o reconhecimento de todos os períodos especiais e a concessão da aposentadoria), mantenho a condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111 do STJ), observada a nova DIB para fins de liquidação.

Deixo de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que o provimento, ainda que parcial, do recurso da autarquia afasta a incidência da verba honorária recursal, conforme entendimento firmado pelo STJ.

Ademais, defiro o pedido de isenção de custas processuais. O INSS é isento do pagamento de custas na Justiça Federal (art. 4o, I, da Lei 9.289/96), devendo, contudo, reembolsar as despesas judiciais comprovadamente realizadas pela parte autora vencedora.

Da Tutela de Urgência

Mantida a sentença de procedência, fica confirmada a tutela de urgência anteriormente deferida.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para: (i) fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação, nos termos do Tema 1124 do STJ; (ii) determinar a observância da prescrição quinquenal; e (iii) isentar a autarquia do pagamento de custas processuais.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. EFICÁCIA DO EPI. TEMA 555 DO STF E TEMA 282 DA TNU. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DOCUMENTO NOVO APRESENTADO EM JUÍZO. TEMA 1124 DO STJ. CITAÇÃO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a especialidade por exposição a ruído e agentes químicos, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER) e antecipando a tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como substituto do laudo técnico; (ii) a caracterização da atividade especial por exposição a ruído e agentes químicos cancerígenos, frente ao uso de EPI; e (iii) a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros quando a comprovação do direito se dá mediante documento novo apresentado apenas na fase judicial (Tema 1124 STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A habitualidade e permanência, para fins previdenciários, referem-se à exposição inerente ao exercício das funções, não sendo exigida a exposição durante toda a jornada, mas sim que o agente nocivo faça parte da rotina laboral do segurado. No caso de ruído e agentes químicos cancerígenos, a nocividade é intrínseca ao ambiente ou à substância, sendo a análise destes últimos qualitativa, o que reforça o caráter indissociável da exposição em relação às tarefas desempenhadas.

4. O enquadramento por categoria profissional é admitido até 28/04/1995; após, exige-se a comprovação de exposição a agentes nocivos. O PPP devidamente preenchido, com a indicação dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais, goza de presunção de veracidade e dispensa a apresentação de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) em juízo, salvo impugnação fundamentada.

5. Comprovada a exposição a ruído acima dos limites de tolerância vigentes, mediante metodologia de dosimetria (NHO-01/NR-15), reconhece-se a especialidade. A declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial para ruído (Tema 555 do STF).

6. A exposição a óleos minerais contendo hidrocarbonetos aromáticos, substâncias listadas na LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos), enseja a análise qualitativa da nocividade. Tratando-se de agente cancerígeno, a utilização de EPI, ainda que eficaz, não afasta o reconhecimento da atividade especial (Tema 282 da TNU e art. 68, § 4o do Decreto 3.048/99), restando superada a alegação de genericidade da descrição do agente.

7. O termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo, deve ser fixado na data da citação. No caso, a apresentação de PPP retificado em juízo constitui prova nova essencial ao reconhecimento do direito, atraindo a aplicação do precedente vinculante (Tema 1124 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente provida para: (i) fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação (ii) determinar a observância da prescrição quinquenal; e (iii) isentar a autarquia do pagamento de custas processuais.

Tese de julgamento: "O marco temporal de pagamento dos efeitos financeiros decorrentes de concessão ou revisão de benefício previdenciário, quando a comprovação do direito depender de documento novo não apresentado na via administrativa, é a data da citação (Tema 1124 do STJ)."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 195, § 5o; Lei 8.213/91, arts. 57, 58 e 103; Lei 9.289/96, art. 4o; CPC, arts. 496, 1.012 e 85; Decreto 3.048/99, art. 68, § 4o; EC 103/2019; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335) e Tema 810 (RE 870.947); STJ, Tema 1124, Tema 694, Tema 905 e Súmula 111; TNU, Temas 174, 282 e 298.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para: (i) fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação, nos termos do Tema 1124 do STJ; (ii) determinar a observância da prescrição quinquenal; e (iii) isentar a autarquia do pagamento de custas processuais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão